Tribunal: STF
Processo: MS 39968
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROVENTOS. APOSENTADORIA. REGISTRO. ACÓRDÃO QUE MODIFICA A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E FATO CONSUMADO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA PELO TCU DO PRAZO DE 5 ANOS PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO. TERMO INICIAL: TEMA RG Nº 445. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.